Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-33.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703245-33.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON FRAZAO VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora